Tribunal: TCU
Processo: 025.984/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8212/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de solicitação para o envio, em meio eletrônico, da cópia integral do TC Processo 018.966/2020-9 em prol de Daniela Geib (CPF XXX.859.288-XX) por meio da Demanda da Ouvidoria no 330447; Considerando que o referido TC Processo 018.966/2020-9 trataria de representação formulada pela SecexAgroAmbiental em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 1.432/2017 prolatado pelo Plenário do TCU sob a relatoria do Ministro José Mucio Monteiro; Considerando que a ora solicitante não apresentou a razão legítima para ser habilitada no feito, como parte interessada, nos termos do art. 144, § 2o, do RITCU; Considerando que, não figurando a solicitante como responsável, interessada ou representante legal regularmente habilitada no feito, nos termos do art. 163 do RITCU, o presente requerimento deverá ser analisado com base na Lei n.o 12.527 (Lei de Acesso à Informação), de 18/11/2011, a partir da regulamentação dada pela Resolução TCU no 249, de 2012; Considerando que, ao regulamentar a Lei de Acesso à Informação, a Resolução TCU no 249, de 2012, estabeleceu, em seu art. 11, que " qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso à informação ao TCU ", explicitando, no seu art. 17, que, conforme o caso, dependeria de prévia autorização do Ministro-Relator ou do Presidente do Tribunal, entre outras medidas, o fornecimento de informações pessoais, pois diriam respeito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas, às liberdades e às garantias individuais, permitindo, contudo, que, nos termos do inciso III do referido artigo 17, seja negado o suscitado pedido de informação; Considerando que, nos termos do art. 7o, VII, "b", e § 3o, da Lei de Acesso à Informação, o direito de obter informações e documentos junto ao TCU sobre as ações de controle externo somente será assegurado com a edição do respectivo ato decisório, a exemplo do acórdão do TCU ou do despacho do Ministro-Relator sobre a decisão de mérito ou o encerramento do processo, respectivamente; Considerando que, estando o aludido TC Processo 018.966/2020-9 na etapa de instrução pela diligência ao Ibama, o Tribunal ainda não teria apreciado o mérito da referida representação; Considerando, entretanto, que o art. 4o, § 2o, da Resolução TCU no 249, de 2012, estabeleceu que " o Presidente ou relatores poderão, nos processos de sua competência, autorizar a divulgação total ou parcial das informações ou dos documentos mencionados no §1o deste artigo anteriormente à prolação do ato decisório "; Considerando, entretanto, que, à Peça 3, a SecexAgroAmbiental emitiu o seu parecer no sentido de negar o suscitado pedido em face de o referido processo ainda estar na etapa de instrução, não tendo sido demonstrado o atual interesse da solicitante sobre o presente feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 169, inciso V, e 232 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e do art. 65 da Resolução TCU no 259, de 2014, em conhecer da presente solicitação para indeferir o subjacente pedido de cópia integral do TC Processo 018.966/2020-9 , a partir dos pareceres emitidos neste processo, sem prejuízo de prolatar as providências indicadas abaixo: 1. Processo TC- Processo 025.984/2020-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Daniela Geib (CPF XXX.859.288-XX). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação à solicitante, assinalando que o referido processo ainda estaria na etapa de instrução e não teria sido demonstrado o atual interesse da solicitante sobre o presente feito; e 1.7.2. promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 018.966/2020-9 .